Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS RENAJUD E INFOJUD. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS REALIZADAS NOS REFERIDOS SISTEMAS. RAZOABILIDADE.
1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Considerando que no presente caso as últimas pesquisas nos sistemas requeridos foram realizadas há mais de seis anos e existe possibilidade de prescrição intercorrente, revela-se razoável a realização de pesquisas de bens passíveis de penhora em nome da executada, via sistemas Renajud e Infojud.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.